Tribunal: TJDFT
Processo: 0712698-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA. MATERIALIDADE A AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/12. RECOMENDADA E RAZOÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e do art. 147 do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão residem em verificar se as provas dos autos são suficientes a amparar a condenação imposta ao réu pela prática dos crimes descumprimento de medidas protetivas de urgência e de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos.
3.2. O conjunto probatório se mostra forte o suficiente a demonstrar que tanto o crime de ameaça quanto o de descumprimento de medidas protetivas de urgência foram praticadas pelo réu contra sua ex-companheira e, assim, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006.
3.3. Conforme sedimentado na jurisprudência, notadamente no Tema Repetitivo 585, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
3.4. Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem entendido como razoável e proporcional que na hipótese de haver a concorrência da circunstância atenuante da confissão espontânea com a multirreincidência, que ambas sejam compensadas proporcionalmente e que se aplique o incremento de 1/12 na pena.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.